Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018826-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA GUIMARO ABEGAO - CPF: 058.853.488-98 (RECORRENTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1018826-37.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: MARIA CRISTINA GUIMARO ABEGÃO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA POR FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVAR OS PARÂMETROS LEGAIS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de reembolso do valor despendido para compra de passagem feita por fraudador, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais e materiais pleiteados na inicial.

2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, menciona-se, que ele deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do arbitramento e de juros de 1% ao mês a partir da citação; e
condenar a reclamada
à indenização por danos materiais, no valor de
e R$ 3.788,76 (três mil
,
setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e de juros de 1% ao mês a partir da citação

A recorrente postula a reforma da sentença para fins de que os pedidos sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte reclamante aduz que terceiro conseguiu acesso a sua conta e efetuou reserva
de no WDUP5Y, com destino São Luís/MA, para o dia 08/11/2023.

Aduz também, que de imediato entrou em contato com a reclamada e conseguiu efetuar o cancelamento da reserva, todavia a reclamada não efetuou o estorno do crédito.

A utilização indevida da conta restou incontroverso nos autos ante a resposta dada pela reclamada, na via administrativa. Veja-se:

“
Olá, Análise realizada pelo nosso departamento de Prevenção e Segurança e foi identificado utilização indevida em sua conta. Por motivo de segurança a transação foi rejeitada com reembolso. Reserva sem pontos! (...)”

Apesar de a reclamada ter feito o cancelamento da reserva feita pelo fraudador, ela deixou de comprovar que devolveu o valor descontado da conta, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destaca-se que
embora a reclamada negue a falha no serviço, a falha é evidente, pois o reembolso da quantia descontada não ocorreu até o momento, a reclamante realizou reclamação administrativa para obter o reembolso e, por fim, teve que judicializar a presente demanda.

Sendo assim, a manutenção da condenação a título de danos materiais é medida que se impõe.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO –
REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, e a empresa se manteve inerte em relação à restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano moral resta configurado. (N.U 1005119-76.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, não se mostra adequada ao caso concreto, por consequência, reduzo o valor para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo
,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$
3.000,00 (três
mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024